Tribunal: TJSP
Processo: 2225194-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Declaração de extinção da obrigação de fazer no bojo de cumprimento de sentença da obrigação de pagar quantia certa. Obrigação de fazer que foge ao limite objetivo do incidente. Revisão. Impossibilidade de declaração do direito ao apostilamento com os cálculos apresentados pelos agravantes. Supressão de instância.
Recurso parcialmente provido.